Tribunal: TJPA
Processo: 0010827-42.2010.8.14.0006
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3387 - Seguida de Morte
Data de julgamento: 2026-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0010827-42.2010.8.14.0006

RECORRENTE: CLAUDENOR SOBRAL DA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRETENSÃO DE IMPRONÚNCIA E DE EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME. MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto por
CLAUDENOR SOBRAL DA SILVA
,

contra decisão de pronúncia que o submeteu a julgamento pelo Tribunal do Júri, pela prática do crime de tentativa de homicídio qualificado pelo motivo torpe e pelo recurso que dificultou a defesa da vítima, capitulado no art. 121, § 2º, I e IV, c/c art. 14, II, do CPB. O recorrente alega ausência de indícios suficientes de autoria e requer a impronúncia, nos termos do art. 414 do CPB. Subsidiariamente, pleiteia o afastamento das qualificadoras.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se existem indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime para sustentar a pronúncia; (ii) estabelecer se as qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima devem ser excluídas da decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do CPPB, em respeito à competência constitucional do Tribunal do Júri - art. 5º, XXXVIII, “d”, da CF.

4. O exame de corpo de delito comprova a materialidade do crime, registrando múltiplas lesões por arma branca, compatíveis a palavra da vítima.

5. Os indícios de autoria estão suficientemente demonstrados, especialmente pelo depoimento firme e detalhado da vítima, que narrou ter sido surpreendida pelo réu, o qual passou a desferir diversos golpes de faca contra seu pescoço e tórax. Esse relato é corroborado por testemunhas, notadamente a irmã do réu, que ouviu os gritos de socorro da ofendida.

6. Na fase de pronúncia, as qualificadoras só podem ser excluídas quando forem manifestamente improcedentes ou destituídas de qualquer amparo nos autos, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri. As provas apontam que a vítima foi atacada pelas costas e o crime teve motivação torpe, baseada no sentimento de vingança e na recusa em aceitar o término do relacionamento. Esses fatos amoldam-se perfeitamente às hipóteses previstas no § 2º, incisos I e IV, do art. 121 do CPB, atraindo, portanto, a incidência das mencionadas qualificadoras.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso improvido.

Tese de julgamento:

1. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, cabendo ao Tribunal do Júri o julgamento do mérito da acusação.

2. Na fase de pronúncia, a exclusão de qualificadora somente é admissível quando manifestamente improcedente.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “d”; CP, art. 121, § 2º, I e IV, c/c art. 14, II.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no HC 805189/CE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 15.05.2023, DJe 22.05.2023;

STF, HC 216511 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, 1ª Turma, j. 29.08.2022, DJe 31.08.2022.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

CLAUDENOR SOBRAL DA SILVA
, inconformado com a r. decisão de pronúncia, pela prática do crime de tentativa de homicídio qualificado, previsto no art. 121, § 2º, I e IV, c/c o art. 14, II, do CPB, manejou o presente Recurso em Sentido Estrito, com fundamento nas disposições legais pertinentes, objetivando a reforma da referida decisão, prolatada pelo
MM. Juízo de Direito da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Ananindeua.

Em suas razões, o recorrente aduziu que o arcabouço probatório é frágil, subsistindo dúvida quanto a autoria do crime. Por esta razão, requereu a sua impronúncia, com fulcro no art. 414 do CPB. De forma subsidiária, pleiteou o afastamento das qualificadoras, as quais não teriam sido comprovadas nos autos. Ao final, requereu o
conhecimento e provimento

do

recurso
interposto.

Em contrarrazões, o recorrido pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

A decisão recorrida foi mantida pelos próprios fundamentos.

Nesta superior instância, a Procuradora de Justiça
Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater

se manifestou pelo improvimento do recurso.

Sem revisão.

É o relatório. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Estão presentes os pressupostos recursais de admissibilidade,
razão pela qual conheço do recurso

interposto
e faço uma breve síntese dos fatos ocorridos nos autos,
começando pela transcrição da denúncia
,
verbis
:

“[...] Noticia a Peça Inquisitorial em anexo que, na pretérita data de 19/10/2010, por volta das 19 horas, na residência da vítima, o denunciado, CLAUDIONOR SOBRAL DA SILVA, fazendo uso de arma branca, tipo "FACA", TENTOU contra a vidade da vítima LUZIA ELLEN PEREIRA DA SILVA, conforme infere-se do Laudo de Exame de Corpo de Delito de fls. s/n. Exsurge ainda da Peça Inquisitorial que acusado e vítima conviveram durante 5 (cinco) anos e na data do crime já estavam separados há aproximadamente um mês, quando o indiciado fora até a casa da vítima tentar uma reconciliação esta por sua vez não tendo aceito. Insatisfeito com a negativa da vítima em se reconciliar com o acusado, o denunciado, surpreendentemente sacou da arma branca citada e efetuou vários golpes contra a vítima, que provocaram as lesões descritas no Laudo de Lesão Corporal em anexo. O binômio Materialidade e Autoria, encontra-se comprovado no bojo dos Autos. Agindo como agiu, o Denunciado maculou a Lei Substantiva Penal em seu Art. 121, §2°, I e IV c/c Art. 14, inciso Il do CPB e Art. 5, Ill e 7, I da Lei 11.340/2006.

[...]” (SIC)

Após a instrução, o MM. Juízo de Direito da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Ananindeua julgou admissível a denúncia oferecida pelo Ministério Público e pronunciou
CLAUDENOR SOBRAL DA SILVA
,

determinando o seu julgamento pelo Tribunal do Júri, pela prática do

crime de tentativa de homicídio qualificado pelo motivo torpe e pelo emprego de recurso que dificultou a defesa da ofendida. Inconformada, a defesa recorreu em sentido estrito.

São os fatos.

DA IMPRONÚNCIA

É cediço que a pronúncia encerra juízo de admissibilidade da acusação e submete o réu a julgamento pela instituição do Júri. Para esta decisão, é absolutamente prescindível prova incontroversa da autoria ou de circunstâncias do delito. Este fato decorre da competência constitucional do Tribunal Popular para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida (art. 5°, XXXVIII, “d”, CF). Com isso, se objetiva prestigiar a cláusula constitucional atinente à soberania das decisões do Júri. Logo, para que o réu seja levado a julgamento, bastam provas da
materialidade e indícios suficientes de autoria
.

Pois bem.

Compulsando os autos, verifica-se que a decisão de pronúncia encontra-se devidamente fundamentada, com base em prova da materialidade e em indícios suficientes de autoria, nos termos do artigo 413,
caput
, do CPPB:

“[...] Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. [...]”

No caso em tela, a materialidade está suficientemente provada por meio do laudo de exame de corpo de delito (fls. 104/106), o qual registrou diversos ferimentos de faca no corpo da vítima. Transcrevo o laudo, na parte que interessa:

“[...] pericianda orientada, consciente, deambulando lentamente, apresentando feridas atípicas em fase de cicatrização nas regiões: parietal esquerda, em área tricotomizada, medindo aproximadamente 5cm em formato da letra "U", cervical medianamente e esquerda, medindo aproximadamente 3cm cada uma, deltoideana esquerda, medindo 6cm, face anterior do antebraço esquerdo, terço médio com 3cm, face posterior, terço médio do antebraço esquerdo, medindo aproximadamente 4cm, face anterior do antebraço direito, terço médio, medindo 3cm de extensão, dorso da mão direita, medindo aproximadamente 1cm de extensão, face lateral e posterior da coxa esquerda, terço distal, medindo 3cm cada uma aproximadamente, face lateral da coxa direita, terço distal medindo 2,5cm, face anterior da coxa esquerda, terço médio, medindo 2cm. Ferida cirúrgica, medindo 25cm extensão, interessando as faces anterior da coxa esquerda, terço proximal e médio e face medial da coxa esquerda, terço médio e distal, sem sutura em fase de cicatrização. Escoriação em fase de regeneração na região occiptal a esquerda [...].” (SIC)

Quanto à autoria, destaca-se o conteúdo do depoimento prestado pela vítima, a qual relatou que se encontrava em sua residência, acompanhada da filha de 1 ano de idade, quando foi surpreendida pelo recorrente, seu ex-companheiro, o qual teria afirmado:
“tu não vai voltar pra mim, pois tu vais morrer”.

Na sequência, o réu passou a desferir golpes de faca atingindo o seu pescoço e peito.

Por fim, a vítima relatou que conseguiu segurar a faca e fugir, sendo socorrida, posteriormente, por um vizinho

e encaminhada ao hospital.

“[...] Já estavam separados e o acusado tinha outra esposa. Estava com a filha de 1 ano e 10 meses.
O acusado falou: “tu não vai voltar pra mim, pois tu vais morrer”. Começou a esfaquear pelas costas, no pescoço. Ela se virou, ao que foi atingida no peito. Ela segurou a faca, começou a correr. As primeiras pessoas que voltaram foram a mãe dele e “preto”, foram os primeiros a vê-la. A mãe dele disse “deixa ela aí, quem sabe ela morre”. Depois um vizinho entrou, a viu e a ajudou. Foi para o Hospital Metropolitano. O acusado veio só, ele entrou só pela porta de trás. A mãe dele o chamou. Ele foi até lá, quando voltou, já voltou furioso. No exame de corpo delito foram 10 lesões. A faca era da casa dela.
Primeiro ele questionou sobre ela voltar pra ele, depois ele partiu pra cima dela. Que o acusado não parecia estar sob efeito de álcool ou drogas, ele não usava drogas e bebia raramente. Já houve outras agressões, mas não ameaças. Quando ele falou que iria matá-la, ela não esperava que ele fosse fazer alho de fato, por isso estava de costas. [...]” (SIC) (fl. 462)

A palavra da vítima foi corroborada pelas declarações das testemunhas e informantes ouvidas ao longo da instrução criminal. Dentre estes depoimentos, o mais relevante é o da irmã do réu, a qual relatou que estava na frente da residência em que o crime foi cometido e ouviu os gritos de socorro da ofendida.

“[...]
É irmã do acusado. Não viu o momento que a vítima foi esfaqueada. Ouviu os gritos da vítima, estava lá na frente. Foi na hora que o pessoal chegou e foram lá ver. Não prestou atenção de quantas facadas ela levou. Não viu se estava muito ensanguentada. Quando a vítima gritou por socorro, outras pessoas foram a socorrer. Morava próximo da casa do casal. Ouviu gritos vindo da casa deles. Ninguém entrou na casa para impedir o que estava acontecendo.
O acusado trabalhava a noite no lixão. Na época dos fatos, o acusado estava namorando a Debora. Estava separado da vítima. Tinha um rapaz dentro do quarto no dia dos fatos, a vítima disse: “Luciana, vai embora”, mas era esse rapaz. O acusado entrou na casa e o rapaz saiu pelo outro lado. Depois de um tempo só ouviu as gritarias [...]” (SIC) (fl. 463)

No mesmo sentido caminha o depoimento da mãe da vítima,
verbis
:

“[...] É mãe da vítima. O relacionamento do acusado e da vítima era de brigas, mas depois eles estavam de bem. De vez em quando eles se agrediam. Não sabe muita coisa sobre os fatos, pois eles moravam longe dela. Não estava presente no dia dos fatos. Uma vizinha da vítima que trouxe a notícia, ela disse que o acusado havia esfaqueado a vítima. A vítima passou 23 dias internadas no metropolitano. A vítima ficou com sequela no pé e hoje é deficiente, pois rompeu o ciático dela. Depois dos fatos, o acusado continuou em águas lindas. Não sabe informar o motivo da agressão, ficou muito nervosa e não quis saber sobre o assunto [...]” (SIC) (fl. 463)

Como se vê, o conjunto probatório, ainda que sujeito à valoração posterior do Conselho de Sentença, é idôneo e apto a ensejar a submissão do réu ao julgamento popular. No caso, eventuais dúvidas quanto as circunstâncias do crime devem ser dirimidas pelos jurados, durante o julgamento pelo Tribunal do Júri, que é o juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.
Caso contrário,

estar-se-ia

suprimindo, indevidamente, a sua competência constitucional.

Nesse sentido,
verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DELITIVA. DECISÃO CONCRETAMENTE FUNDAMENTADA NAS PROVAS DOS AUTOS. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A sentença de pronúncia possui cunho declaratório e finaliza mero juízo de admissibilidade, não comportando exame aprofundado de provas ou juízo meritório. Nesse diapasão, cabe ao Juiz apenas verificar a existência nos autos de materialidade do delito e indícios de autoria, conforme mandamento do art. 413 do Código de Processo Penal. 2. A presença de indícios de autoria não se cuida de prova de certeza da prática delitiva, exigível somente para a sentença condenatória. Não obstante, deve ser demonstrada, em decisão concretamente fundamentada, a presença dos referidos indícios, como ocorreu na espécie.
3. No caso dos autos, verifica-se que inexiste manifesto constrangimento ilegal a ponto de justificar a impetração deste habeas corpus substitutivo de recurso próprio, na medida em que a pronúncia foi concretamente fundamentada nas provas dos autos, especificamente na interceptação telefônica acostada aos autos. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 805189 CE 2023/0060804-0, Relator.: RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 15/05/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/05/2023)”

Rejeito, portanto, o pedido de impronúncia formulado.

DA EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS

Subsidiariamente, a defesa requereu a exclusão das qualificadoras e a desclassificação para homicídio simples.
Transcrevo a decisão de pronúncia:

“[...] Quanto às qualificadoras do crime (art. 121, §2º, I e IV do CP), não vejo, neste momento processual, provas inequívocas para excluí-las. Isso porque, os indícios que constam nos autos dão consistência às qualificadoras. No caso em análise, a prova oral colhida traz aos autos os indícios da presença das qualificadoras na prática do delito. Imperioso destacar que o acusado não produziu qualquer prova que pudesse afastar as referidas qualificadoras. Com efeito, a instrução processual acabou por revelar indícios que o delito foi praticado por ciúmes, negativa de reconciliação do casal e pelas costas da vítima. Destarte, a retirada das circunstâncias qualificadoras só pode ser feita se manifestamente inadmissíveis. O juízo de pronúncia é de apenas fundada suspeita e não de absoluta certeza. Admissível a acusação, ela, com todos os eventuais questionamentos, inclusive quanto à existência das qualificadoras, deve ser submetida ao juiz natural da causa, a saber, o Tribunal do Júri (v. RJTJRGS 118/48, 116/51 e 122/62). Por fim, considerando que a fase de pronúncia é de mero juízo de admissibilidade da acusação, vigendo nesta fase o in dubio pro societate, há de ser pronunciado o acusado, eis que o juiz natural dos crimes dolosos contra a vida é o júri popular [...]” (SIC)

Analisando detidamente os autos, constata-se que os argumentos da defesa não merecem acolhimento,
uma vez que o magistrado fundamentou a incidência das qualificadoras, com base em elementos concretos dos autos.

Com efeito, as provas apontam que a vítima foi atacada pelas costas, fato que reduziu as suas possibilidades de defesa.

No mais, verifica-se que o crime teve motivação torpe, abjeta e desprezível. De fato, ao tentar ceifar a vida da ex-companheira, o réu agiu impulsionado pelo sentimento de vingança, originado na recusa em aceitar o término do relacionamento. Trata-se de conduta fundada no desejo de posse e dominação, de viés nitidamente misógino, por meio do qual o agressor tenta reduzir a vítima à condição de objeto, punindo a sua autonomia e capacidade de autodeterminação. Nessa esteira, já se decidiu:

“EMENTA PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECOTE DA QUALIFICADORA. MOTIVO TORPE. IMPOSSIBILIDADE. INCONFORMISMO COM O TÉRMINO DE RELACIONAMENTO. MANUTENÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. As qualificadoras somente devem ser excluídas da pronúncia quando flagrantemente improcedentes, o que não é o caso dos autos, em que há elementos a indicar possível pertinência do motivo torpe, em razão do inconformismo com o término de relacionamento, narrado na denúncia.
(TJTO, Recurso em Sentido Estrito, 0009905-50 .2023.8.27.2700, Rel. ANGELA ISSA HHAONAT, julgado em 10/10/2023, DJe 11/10/2023 19:51:38) (TJ-TO - Recurso em Sentido Estrito: 0009905-50.2023.8.27 .2700, Relator.: ANGELA ISSA HAONAT, Data de Julgamento: 10/10/2023, TURMAS DAS CAMARAS CRIMINAIS)”

Ademais, sabe-se que é dever do magistrado inserir na decisão de pronúncia o tipo penal exato no qual o réu incorreu, após examinar as provas colhidas no
judicium accusationis
. Trata-se de imposição legal do art. 413, §1º, do CPPB
[1]
. Logo, o juiz só poderia deixar de inserir a qualificadora diante de provas cabais e manifestas que sinalizassem a sua inexistência, hipótese não verificada no caso em apreço. A esse respeito, vejamos a jurisprudência abaixo:

“EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE HOMICÍDIOS QUALIFICADOS E RECEPTAÇÃO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA PRECÍPUA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRONÚNCIA. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS. INVIABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Inadmissível, como regra, o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Compete constitucionalmente ao Superior Tribunal de Justiça o julgamento do recurso especial, cabendo-lhe, enquanto órgão ad quem, o segundo, e definitivo, juízo de admissibilidade positivo ou negativo deste recurso de fundamentação vinculada. Precedentes. 3. A jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido de que os pressupostos de recursos interpostos no Superior Tribunal de Justiça não podem ser objeto de exame neste Supremo Tribunal pela via do habeas corpus. Precedentes.
4. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, o afastamento ou reconhecimento da existência de qualificadoras situa-se no âmbito da competência funcional do Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para apreciar e julgar os crimes dolosos contra a vida, salvo se forem manifestamente improcedentes e incabíveis.
5. Inviável o manejo do habeas corpus para o afastamento de qualificadoras, pois imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 6. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 216511 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 29/08/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-173 DIVULG 30-08-2022 PUBLIC 31-08-2022)”

Desta feita, rejeito o pleito de decote das qualificadoras.

Por todo o exposto,
conheço e nego provimento ao recurso
.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des
a
. VANIA FORTES BITAR

Relatora

[1]

“Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. § 1o A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.”

Belém, 25/03/2026